Tribunal: CARF
Processo: 13893.000358/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000358/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.353 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
APARECIDO DE MELLO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada 09 de fevreiro de 2009, por meio do
qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 2.831,80, a título de IRPF suplementar, exercício
2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 5.061,48.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que:
a) fazendo a retificação da declaração de IRPF, lançando os valores
corretos e retirando o valor do imposto retido na fonte lançado errado,
os valores devidos no ajuste não é de R$ 2.831,80;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000358/2009-13
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.353 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000358/2009-13

b) com o informe de rendimento comprova-se que o valor de R$
35.948,66 de rendimento e R$ 5.061,48 de imposto retido na fonte
foram lançados indevidamente em sua declaração.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos (fls. 10); (ii) DAA simplificada (fls. 11 a 13).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão 17-54.710 – 6a turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação, por entender,
em síntese, que a impugnação é intempestiva.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com as mesmas alegações apresentadas em
sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O Recurso é tempestivo. Entretanto, analisando os pressupostos para a sua
admissibilidade, não há como este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais dele tomar
conhecimento.
Assim se diz, porque C. Turma Julgadora a quo entendeu por bem não conhecer
da impugnação, diante de sua manifesta intempestividade.
Por outro lado, o recurso interposto pelo ora Recorrente não enfrenta a citada
intempestividade, razão que fundamentou o não conhecimento da impugnação, de modo que não
há, no caso em tela, a necessária dialeticidade entre o recurso e a decisão recorrida.
Dessa forma, não se insurgindo o Recorrente contra a intempestividade de sua
impugnação, não há que se falar em conhecimento do recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.353 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000358/2009-13

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital